Tribunal: TJES
Processo: 5000053-96.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000053-96.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFE S.A.
AGRAVADO: ANTENOR ZUCCON e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000053-96.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFE S.A.

AGRAVADO: ANTENOR ZUCCON, ALZERINA PERIS ZUCCON

Advogado do(a) AGRAVANTE: PETER DE MORAES ROSSI - MG42337
Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUZA - ES6639-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUZA - ES6639-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TCC – TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFÉ S/A
em face da r. decisão (cópia no evento nº 356651), integrada pelo r.
decisum
(cópia no evento nº 356652), proferida pelo douto magistrado da Vara da Comarca de Conceição do Castelo e Integrada de Brejetuba, que, na ação de constituição de servidão administrativa com pleito liminar de imissão na posse registrada sob o nº 0001403-93.2019.8.08.0016, ajuizada pela recorrente em desfavor de
ANTENOR ZUCCON
e
ALZERINA PERIS ZUCCON
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que não basta a existência de interesse público para que seja deferida a liminar de imissão na posse, pois se exige a comprovação de justa e prévia indenização que preencha os requisitos do artigo 15, §1º, do Decreto-lei nº 3.365/41.

Salientou que do laudo colacionado pela requerente/recorrente
“não é possível dessumir a utilização do valor cadastral atualizado dos imóveis objeto de desapropriação como critério de fixação da indenização a ser depositada em juízo, requisito essencial para a imissão provisória na posse
” (evento n 356651, fl. 1)

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 356616 (fls. 1/14), em resumo, a agravante alega que:
(I)
“
a urgência na implantação do empreendimento em questão decorre, bem da verdade, do decreto expropriatório, que viabiliza à concessionária expropriante a faculdade de atribuir tal caráter à obra pública que se pretende realizar
” (fl. 06);
(II)
“
possui cronograma de obras e contratos firmados com a União Federal, com prazo estabelecidos, sem prejuízo da possibilidade de imputação de multa pela ANEEL, sua agência reguladora, na hipótese de atraso
” (fl. 07);
(III)
“
o valor ofertado já se encontra depositado judicialmente e a Agravada poderá, nos termos da lei (§2º do art. 33, Decreto-lei 3365/41), caso assim requeira, levantar 80% sobre o valor ofertado, ainda que mantenha a controvérsia acerca da apuração de valores
” (fl. 08);
(IV)
“
a presente demanda não pretende a desapropriação, e sim mera servidão administrativa, que não acarreta a transferência total do terreno, mas apenas um ônus de limitação do uso pleno em face do proprietário
” (fl. 09);
(V)
“
o laudo trazido foi além do valor cadastral, encontrando efetivamente o valor de mercado do imóvel, conforme item 7 do referido documento, e seguindo os procedimentos de avaliação previstos nas normas técnicas
” (fl. 12) e que
(VI)
“
há inúmeros juízos que entendem pela eventual realização de perícia prévia caso haja dúvidas quanto ao valor ofertado a título de indenização, ou até mesmo a fixação de ofício de valor que entenda necessário para o ato, intimando a parte para que complemente o valor
”.

Com fulcro nessas afirmações, sustenta a presença dos requisitos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para a antecipação da tutela recursal, com o intuito de que seja deferida liminarmente a imissão da recorrente na posse dos imóveis em questão.

Em decisão no evento constante no ID nº 375294, indeferi o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso.

Na sequência,
TCC – TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFÉ S/A

opôs embargos de declaração (evento nº 384592).

Em decisão (ID n­º 392452) conheci dos embargos de declaração e lhes dei provimento, conferindo efeitos infringentes para deferir o efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento.

Os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão no evento nº 538369.

É o relatório. Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

Voto com o Eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TCC – TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFÉ S/A
em face da r. decisão (cópia no evento n 356651º), integrada pelo r.
decisum
(cópia no evento nº 356652), proferida pelo douto magistrado da Vara da Comarca de Conceição do Castelo e Integrada de Brejetuba, que, na ação de constituição de servidão administrativa com pleito liminar de imissão na posse registrada sob o nº 0001403-93.2019.8.08.0016, ajuizada pela recorrente em desfavor de
ANTENOR ZUCCON
e
ALZERINA PERIS ZUCCON
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que não basta a existência de interesse público para que seja deferida a liminar de imissão na posse, pois se exige a comprovação de justa e prévia indenização que preencha os requisitos do artigo 15, §1º, do Decreto-lei nº 3.365/41.

Salientou que do laudo colacionado pela requerente/recorrente
“não é possível dessumir a utilização do valor cadastral atualizado dos imóveis objeto de desapropriação como critério de fixação da indenização a ser depositada em juízo, requisito essencial para a imissão provisória na posse
” (evento n 356651, fl. 1)

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 356616 (fls. 1/14), em resumo, a agravante alega que:
(I)
“
a urgência na implantação do empreendimento em questão decorre, bem da verdade, do decreto expropriatório, que viabiliza à concessionária expropriante a faculdade de atribuir tal caráter à obra pública que se pretende realizar
” (fl. 06);
(II)
“
possui cronograma de obras e contratos firmados com a União Federal, com prazo estabelecidos, sem prejuízo da possibilidade de imputação de multa pela ANEEL, sua agência reguladora, na hipótese de atraso
” (fl. 07);
(III)
“
o valor ofertado já se encontra depositado judicialmente e a Agravada poderá, nos termos da lei (§2º do art. 33, Decreto-lei 3365/41), caso assim requeira, levantar 80% sobre o valor ofertado, ainda que mantenha a controvérsia acerca da apuração de valores
” (fl. 08);
(IV)
“
a presente demanda não pretende a desapropriação, e sim mera servidão administrativa, que não acarreta a transferência total do terreno, mas apenas um ônus de limitação do uso pleno em face do proprietário
” (fl. 09);
(V)
“
o laudo trazido foi além do valor cadastral, encontrando efetivamente o valor de mercado do imóvel, conforme item 7 do referido documento, e seguindo os procedimentos de avaliação previstos nas normas técnicas
” (fl. 12) e que
(VI)
“
há inúmeros juízos que entendem pela eventual realização de perícia prévia caso haja dúvidas quanto ao valor ofertado a título de indenização, ou até mesmo a fixação de ofício de valor que entenda necessário para o ato, intimando a parte para que complemente o valor
”.

Com fulcro nessas afirmações, sustenta a presença dos requisitos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para a antecipação da tutela recursal, com o intuito de que seja deferida liminarmente a imissão da recorrente na posse dos imóveis em questão.

Em decisão no evento constante no ID nº 375294, indeferi o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso.

Na sequência,
TCC – TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFÉ S/A
opôs embargos de declaração (evento nº 384592).

Em decisão (ID n­º 392452) conheci dos embargos de declaração e lhes dei provimento, conferindo efeitos infringentes para deferir o efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento.

Em breve histórico, a agravante propôs, na origem, “ação de constituição de servidão administrativa” em face dos recorridos, tombada sob o nº 0001430-93.2019.8.08.0016 afirmando que por meio de contrato de concessão para prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, celebrado com a ANEEL, ficou incumbida de construir, operar e manter instalações de transmissão de energia.

Aduz que através da Resolução Autorizativa nº 6.967/2018 foi declarada a utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da recorrente de terrenos situados nos locais onde passará a linha de transmissão Mutum – Rio Novo, dentre os quais se situa uma porção de terras pertencente aos recorridos.

Assim, diante da não concordância com os valores propostos para indenização, necessitou propor a ação de origem.

Com efeito, impende esclarecer que a servidão administrativa é direito real de uso, estabelecido em favor da Administração Pública ou de seus delegados, e incide sobre a propriedade particular para a realização de obras e serviços públicos ou serviços de utilidade pública.

Hely Lopes Meirelles ensina:

Servidão administrativa e institutos afins

(...)

a servidão administrativa é um ônus real de uso, imposto especificamente pela Administração a determinados imóveis particulares, para possibilitar a realização de obras e serviços públicos. Assim, a restrição à edificação além de certa altura é uma limitação administrativa ao direito de construir, ao passo que a obrigação de suportar a passagem de fios de energia elétrica sobre determinada propriedade privada, como serviço público, é uma servidão administrativa, porque onera diretamente os imóveis particulares com uma serventia pública.

(...)

Também não se confunde a servidão administrativa com a desapropriação, porque esta retira a propriedade do particular, ao passo que aquela conserva a propriedade com o particular, mas lhe impõe o ônus de suportar um uso público. Na desapropriação despoja-se o proprietário do domínio e, por isso mesmo, indeniza-se a propriedade, enquanto que na servidão administrativa mantém-se a propriedade com o particular, mas onera-se essa propriedade com um uso público e, por esta razão, indeniza-se o prejuízo (não a propriedade) que este uso, pelo Poder Público, venha a causar ao titular do domínio privado. Se este uso público acarretar dano à propriedade serviente, indeniza-se este dano; se não acarretar, nada há que indenizar. Vê-se, portanto, que na desapropriação indeniza-se sempre; na servidão administrativa, nem sempre.” (Curso de Direito Administrativo Brasileiro, 28ª ed, Malheiros, p. 598-599)

A previsão legal das servidões administrativas encontra-se no art. 40 do Decreto-Lei nº 3.365/41 e o procedimento é muito semelhante ao da desapropriação, ensejando a reparação de eventual prejuízo causado ao imóvel.

Nesse contexto, noto que o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, dispõe que:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

No caso em análise, compulsando os documentos que compõem o traslado recursal, verifica-se que a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por intermédio da Resolução Autorizativa nº 6.967, de 17 de abril de 2018, declarou a utilidade pública, para instituição de servidão administrativa em favor da ora agravante, a área de terra necessária à passagem da linha de transmissão 500 kV Mutum – Rio Novo do Sul (evento nº 356629, fl. 01).

Nota-se, também, que o agravante trouxe documento (evento nº 384595) que comprova o depósito da importância de R$ 404.128,96 (quatrocentos e quatro mil, cento e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), efetuado no dia 03 de setembro de 2019.

Nesse contexto, considerando a existência do laudo colacionado no evento nº 356724 e que a discordância dos agravados com a quantia supramencionada não obsta a imissão da concessionária na posse dos imóveis objetos da ação de constituição de servidão administrativa – dada a incidência do princípio da supremacia do interesse público –, o deferimento da liminar de imissão na posse é medida que se impõe.

É de se notar que o amadurecimento da marcha processual permitirá aferir com precisão a justa indenização da utilização da área atingida, de modo que acaso a perícia conclua pela necessidade de indenização superior àquela avaliada pela recorrente, o depósito inicial será complementado.

Outrossim, deve-se ter em lume que a mera discordância dos recorridos com o valor indicado no laudo produzido unilateralmente pela agravante (evento nº 356724) não é fato impeditivo para a imissão desta na posse, dada a supremacia do interesse público. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO SERVIDÃO ADMINISTRATIVA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE REQUISITOS PRESENTES CONFIRMAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA PROVIMENTO.
Na servidão administrativa de linha de transmissão de energia elétrica, em que há supremacia do interesse público sobre o privado, uma vez efetuado o depósito da indenização tida por devida, a liminar de imissão de posse, requerida em caráter de urgência, deve ser concedida independentemente de perícia, relegando-se a apuração do valor real para fase processual futura.
(TJMS; AI 1408867-26.2019.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski; DJMS 29/11/2019; Pág. 128)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 OBSERVADOR. VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO A SER APURADO COM A INSTRUÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Analisando o teor do citado art. 15, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 e o enunciado da Súmula nº 652 do pretório Excelso, conclui-se que não há se falar em obrigatoriedade de prévia avaliação judicial e depósito integral do valor indenizatório para que seja concedida a imissão provisória da posse ao ente expropriante.
2. Caracterizada a urgência, prescinde de citação do réu, menos ainda, de avaliação prévia ou de pagamento integral, desvelando-se factível a imissão na posse mediante o depósito do valor ofertado pela concessionária, operando-se eventual complementação no decorrer da instrução processual.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJCE; AI 0624731-76.2017.8.06.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos; Julg. 09/07/2019; DJCE 15/07/2019; Pág. 132)

Por fim, a urgência na imissão provisória na posse para realização das obras de instalação da rede de transmissão de energia elétrica para os municípios da região, requisito exigido pelo Decreto-Lei acima citado, é patente, uma vez que a implementação da rede de energia elétrica traz inúmeros reflexos positivos para o desenvolvimento da região e ao bem estar, de forma geral, dos cidadãos. Outrossim, deve-se ponderar que o feito já se encontra na fase de avaliação judicial, não havendo prejuízos para os agravados quanto ao ponto.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, deferindo a imissão provisória da agravante nos imóveis objetos da lide de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - VALOR DA INDENIZAÇÃO PRÉVIA APURADO EM PERÍCIA UNILATERAL – DEPÓSITO DO VALOR
-
POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Tratando-se de servidão administrativa, preenchidos os requisitos previstos no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365 /41 pela agravante, que comprova o depósito da importância de R$ 404.128,96 (quatrocentos e quatro mil, cento e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), é forçoso concluir pela possibilidade da sua imissão provisória na posse do imóvel.

2.
A discordância dos agravados com a quantia não obsta a imissão da concessionária na posse dos imóveis objetos da ação de constituição de servidão administrativa dada a incidência do princípio da supremacia do interesse público. É de se notar que o amadurecimento da marcha processual permitirá aferir com precisão a justa indenização da utilização da área atingida, de modo que acaso a perícia conclua pela necessidade de indenização superior àquela avaliada pela recorrente, o depósito inicial será complementado.

3.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.